Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700784-98.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE DE SIENA BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: LUCINETE DOS SANTOS CUSTODIO, URIEL SANTOS SILVA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 51163777), esclareço que a Lei 1060/50, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Dessa forma, para melhor análise do pleito de gratuidade judiciária formulado, determino ao recorrente que junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal; 2) cópia da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo/custas. Prazo: 48h (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator